Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, CAPUT, DO CC. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, caput, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Se as provas oral e documental constantes dos autos não comprovam as alegações de que o autor e a de cujus conviviam em união estável, em período psoterior ao rompimento da relação marital, ou de que entre eles havia o affectio maritalis, a despeito da continuidade da residência em comum, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem no período em discussão é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.